Tribunal: TJDFT
Processo: 0022956-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ART. 373 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. PECULIARIDADES DA CAUSA. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS NA CAUSA DE PEDIR. HIPOSSUFICIÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 472 DO CPC. CONGRUÊNCIA ARGUMENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente, em litisconsórcio ativo com seus genitores, pretende a condenação da ré ao pagamento do valor relativo aos danos materiais, morais e estéticos decorrentes das lesões experimentadas pela autora em virtude da queda sofrida durante o desempenho de atividade na escola demandada.
2. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil disciplina a distribuição estática do ônus da prova. 2.1. O § 1° do mencionado artigo inova ao admitir fórmula alternativa da distribuição dos ônus probatórios respectivos. 2.2. Na modificação judicial das regras a respeito do ônus da prova, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte adversa, poderá o magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso.
3. A principal diferença entre inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica refere-se ao momento em que esse ônus é distribuído. 3.1. No caso da inversão, a lei estabelece essa fórmula antecipada e abstratamente. 3.2. Nesse caso, diante da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, e, à vista do preenchimento do requisito da hipossuficiência previsto no referido art. 6o, inc. VIII, deve ser examinada a singularidade do caso concreto, pode ser imposto ao réu o dever de demonstrar a dinâmica fática controvertida.
4. Caso não tivesse havido a referida inversão do ônus da prova, a situação reinante nos autos certamente deveria levar à nulidade das fases do procedimento a partir da decisão saneadora, inclusive, como se encontra expressamente previsto no art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal, em composição com o art. 11, caput e com o art. 489, § 1o, ambos do CPC, à vista da deficiente fundamentação do referido ato decisório. 4.1. No entanto, a inversão desse ônus afastou justamente o prejuízo à instrução probatória, e, assim, tornou insubsistente a necessidade de reconhecimento da invalidade das fases processuais precedentes, à vista do princípio pas de nullité sans grief.
5. Diante da inversão do ônus da prova e, à vista dos elementos probatórios coligidos aos autos pelos demandantes, notadamente o relatório médico circunstanciado que acompanhou a petição inicial, a causa do evento danoso em si, se não suficiente para gerar certeza a respeito do fato descrito na inicial, à luz da regra prevista no art. 472 do CPC, pode, ainda assim, consubstanciar o juízo de verossimilhança que orientou a já mencionada inversão. 5.1. Por essa razão, a afirmação feita na sentença a respeito da ausência de prova do nexo causal, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, não se mostra subsidiada em critério de congruência argumentativa, não podendo subsistir.
6. Está claro que são devidos os mencionados danos materiais e morais, mas não ficaram devidamente caracterizados os apontados danos estéticos. 6.1. Também não podem ser acolhidos os pretendidos danos reflexos, à vista da dinâmica dos fatos exposta nos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.